Tribunal: CARF
Processo: 13804.001975/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001975/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.399 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
KENRO MATAYOSHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto
de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando
como base de cálculo o valor da renda omitida.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada, em 18/06/2007, a Notificação de
Lançamento de fls. 03 a 05, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
2004, exercício 2005 que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 10.310,82,
sendo R$ 4.978,19 referentes a imposto suplementar, R$ 3.733,64 referentes a multa de
ofício e R$ 1.598,99 a título de juros de mora calculados até 29/06/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001975/2007-26
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.399 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001975/2007-26

Conforme a Notificação de Lançamento foi apurada Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 26.424,88, com imposto de renda retido na
fonte sobre esse valor de R$ 2.288,65 (fl. 4).
De acordo com o documento de fl. 20, cotejado com a data de protocolo da impugnação
à fl. 01, essa foi tempestiva. O contribuinte nessa impugnação (fls. 01 e 02), alegou, em
síntese, que houve foi indevida a majoração de rendimentos: o valor atribuído ao INSS
estaria incluído no da aposentadoria complementar, pago pela FACHESF e o valor que
teria sido omitido, de rendimentos pagos pela FACHESF, não teriam sido recebidos,
estando sub-judice na Justiça do Trabalho. Anexou os documentos de fls. 06 a 17 para
comprovar suas alegações.
Pede pela improcedência da autuação, exceto no que tange à omissão de rendimentos de
previdência privada, no valor de R$ 394,46.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 21/06/2013, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) ocorrência de prescrição intercorrente
c) violação ao princípio da duração razoável do processo - o prazo legal para o
julgamento não foi observado
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se a fiscalização constatou a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 26.424,88, das seguintes fontes
pagadoras:
- INSS – R$ 18.519,93;
- Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – R$ 7.510,49;
- Itau Vida e Previdência – R$ 394,46
A decisão de piso já cancelou a infração de omissão de rendimento recebidos da
fonte pagadora Companhia Hidro Eletrica do São Francisco de R$ 7.510,49.
Por outro lado, o contribuinte não impugnou a infração de omissão de rendimento
recebido da fonte pagadora Itaú Vida e Previdência (fl. 04), no valor de R$ 394,46, logo essa
omissão tornou-se matéria incontroversa e definitiva na esfera administrativa.
O litígio recai então apenas sobre a infração omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora INSS, no valor de 18.519,93, onde o contribuinte alega ter ocorrido a prescrição
intercorrente, tendo em vista a demora no trâmite do processo administrativo tributário.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.399 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001975/2007-26

Neste ponto, cabe esclarecer que já está consolidado neste órgão que não se aplica
a prescrição intercorrente no procedimento administrativo fiscal, nos termos da Súmula
Vinculante no 11, in verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 56
DF CARF MF
Original